Tribunal: TJSP
Processo: 0051362-80.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS OU AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. INOCORRÊNCIA. Agente que, em ao menos três oportunidades, adulterou as placas de seu veículo valendo-se de fita adesiva, modificando a numeração original. Preliminar de nulidade pela alegada defesa técnica deficiente. Inocorrência. Resposta a acusação

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS OU AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. INOCORRÊNCIA. Agente que, em ao menos três oportunidades, adulterou as placas de seu veículo valendo-se de fita adesiva, modificando a numeração original. Preliminar de nulidade pela alegada defesa técnica deficiente. Inocorrência. Resposta a acusação apresentada pelos defensores constituídos elaborada nos termos exigidos pela legislação processual e, como tal, se mostra satisfatória para os fins legais. Tese de que a conduta que não resultou danos à terceiros. Impertinência para o caso concreto. Crime formal, que independe de resultado naturalístico. Ausência, ademais, de demonstração de prejuízo. Artigos 563, do Código de Processo Penal e Súmula no 523, do Colendo Supremo Tribunal Federal. Mérito. Pretenso reconhecimento do estado de necessidade. Impossibilidade. Excludente de ilicitude que não restou minimamente comprovada. Meras alegações, desprovidas de qualquer substrato que lhes confiram foro de veracidade. Dosimetria. Fração correspondente a continuidade delitiva adequadamente adotada. Entendimento há muito tempo consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça: Em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Inocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal. Revisão da dosimetria da pena que se justificaria apenas na hipótese de comprovado erro técnico ou flagrante injustiça. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.